Tribunal: STF
Processo: ADI 692
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-02
Data de publicação: 2004-08-02

Ementa:
EMENTA: LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE NÚMERO DE VEREADORES. AUTONOMIA
 MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
1.      Argüição de
inconstitucionalidade do § 1º, I a X, e do § 2º, todos do art. 67 da
 Constituição do Estado de Goiás.
2.      Viola a autonomia dos
municípios (art. 29, IV, da CF/1988) lei estadual que fixa número de
 vereadores ou a forma como essa fixação deve ser feita.
3.      Ação
direta julgada procedente.